Tribunal: STJ
Processo: 0014678-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 975982 - SP (2025/0014678-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JOAO VITOR CASTILLO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO INTERNO NÃO
CARACTERIZADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do disposto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, omissão, contradição ou
erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada ou à
manifestação de insatisfação com o resultado do julgamento.
2. A contradição passível de correção na via dos aclaratórios é a interna,
aquela verificada entre os elementos estruturais da própria decisão
(relatório, fundamentação e dispositivo), e não a divergência entre a
conclusão do julgador e a tese defensiva ou a prova dos autos.
3. Não há vício no acórdão que, de forma fundamentada e coerente, deixa
de conhecer da matéria referente à minorante do tráfico privilegiado sob o
óbice da supressão de instância, por constatar que o Tribunal de origem
não examinou o tema no ato impugnado.
Documento eletrônico VDA53227557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 5de05142-aa8b-4a34-828b-f7d1583c8200

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 5de05142-aa8b-4a34-828b-f7d1583c8200

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 975982 - SP (2025/0014678-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JOAO VITOR CASTILLO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO INTERNO NÃO
CARACTERIZADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do disposto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, omissão, contradição ou
erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada ou à
manifestação de insatisfação com o resultado do julgamento.
2. A contradição passível de correção na via dos aclaratórios é a interna,
aquela verificada entre os elementos estruturais da própria decisão
(relatório, fundamentação e dispositivo), e não a divergência entre a
conclusão do julgador e a tese defensiva ou a prova dos autos.
3. Não há vício no acórdão que, de forma fundamentada e coerente, deixa
de conhecer da matéria referente à minorante do tráfico privilegiado sob o
óbice da supressão de instância, por constatar que o Tribunal de origem
não examinou o tema no ato impugnado.
Documento eletrônico VDA53227681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: 5ab1c3c2-fb80-47d0-9e05-04481fd06a71

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração
JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO
contra acórdão desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental.
O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus, firmando a compreensão sobre a legalidade da atuação da
Guarda Municipal e da busca pessoal realizada, bem como a inviabilidade de
desclassificação da conduta para o delito de uso.
Nas razões dos aclaratórios, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo
aponta a existência de contradição no julgado (fls. 608-612). Sustenta que,
diferentemente do consignado no aresto, a questão referente à aplicação do redutor
do tráfico privilegiado foi expressamente debatida e afastada pelas instâncias
ordinárias.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição
apontada, com o consequente enfrentamento da tese de incidência do privilégio.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do
do CPP.
art. 619
Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA53227681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: 5ab1c3c2-fb80-47d0-9e05-04481fd06a71

A defesa sustenta a existência de contradição no
embargado, sob
decisum
o argumento de que a tese referente à causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
foi devidamente debatida e afastada pelas instâncias ordinárias,
Lei n. 11.343/2006
não havendo que se falar em supressão de instância. Transcreve trechos da sentença
e do acórdão estadual para corroborar sua tese.
Razão não lhe assiste.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão (relatório,
fundamentação e dispositivo), e não aquela que porventura exista entre o julgado e a
prova dos autos, ou entre o entendimento adotado e a pretensão da parte.
No caso vertente, o acórdão embargado é lógico e coerente em suas
premissas e conclusões. Ao analisar o habeas corpus, consignou-se que a Corte de
origem, no ato impugnado, não inaugurou competência para o exame meritório da
fração ou da aplicação do redutor, mantendo o que fora decidido sem reanalisar
profundamente os requisitos subjetivos naquele momento processual específico.
O julgado foi claro ao asseverar (fl. 593):

Em relação à tese de incidência da minorante prevista no
§
art. 33,
4o, da
verifica-se que o Tribunal de origem não
Lei n. 11.343/2006,
analisou a tese suscitada, o que impede a sua apreciação diretamente
por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância.

A insurgência da parte embargante revela, em verdade, nítido caráter
infringente, buscando o revolvimento da conclusão alcançada pelo Colegiado acerca
da cognoscibilidade da matéria. A defesa pretende demonstrar que o tema foi
debatido na ação originária (sentença e apelação), contudo, o habeas corpus volta-se
contra o acórdão proferido em sede de revisão criminal (conforme narrado nos
próprios embargos: "Houve o ajuizamento de revisão criminal. Inicialmente, foi
rejeitada...") (fl. 609).
Se o Tribunal
, no julgamento da ação revisional (ato coator), não
a quo
reabriu a discussão sobre o mérito da minorante, limitando-se a aferir os requisitos
Documento eletrônico VDA53227681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: 5ab1c3c2-fb80-47d0-9e05-04481fd06a71

da revisão ou a legalidade da prova, a manifestação direta desta Corte Superior sobre
os requisitos do § 4o do
(dedicação a atividades criminosas, bons
art. 33
antecedentes) implicaria, de fato, supressão de instância quanto ao juízo revisional.
Ademais, os trechos citados pela defesa nos embargos apenas reforçam
que a negativa do benefício nas instâncias ordinárias fundou-se em elementos fático-
probatórios ("réu ostenta apontamentos infracionais", "profundo envolvimento na
traficância", "posse de nada menos que 45 tubos de maconha") (fls. 610-611). Tais
fundamentos, ainda que superada a barreira da supressão de instância, demandariam
incursão aprofundada em provas para serem desconstituídos, o que também é vedado
na via estreita do habeas corpus.
Atendo-se aos limites do recurso integrativo, não há vício interno a ser
sanado. A decisão embargada analisou o que lhe foi posto e concluiu pela
inviabilidade de exame da matéria
. O mero descontentamento com o não
per saltum
conhecimento do pedido não autoriza a oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido:

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, restritos
à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro
material. Inexiste afronta ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
acórdão examina, de modo suficiente, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse
da parte.
, não a
A contradição sanável é a interna ao julgado
divergência com a tese do embargante. [...]
(
, relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.191.272/RJ
Moura Ribeiro
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
27/11/2025,

À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53227681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: 5ab1c3c2-fb80-47d0-9e05-04481fd06a71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0014678-1
HC 975.982 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004084020228260617 20768472022 23520392720248260000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR CASTILLO CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO VITOR CASTILLO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155452<05407524@
2025/0014678-1 - HC 975982 Petição : 2025/0117630-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:34:05
Código de Controle do Documento: 9F4D5E60-24FE-4F7A-A68E-7B245EE26798